Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708031-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE SERVICOS GRAFICOS E PUBLICITARIOS EIRELI - ME AGRAVADO: J S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela agravante (ID no 24375438), nos termos do art. 999, do CPC. Publique-se. Transitado em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 29 de março de 2021 13:43:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator